Tribunal: CARF
Processo: 18470.726040/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.726040/2013-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.186 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de maio de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SRR EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite
(suplente convocado), Wilderson Botto e Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Conforme Relatório Fiscal e anexos, o processo em epígrafe refere-se aos
seguintes Autos de Infração:
- AI DEBCAD 51.037.933-8- contribuições dos segurados
-AI DEBCAD 51.037.934-6 – contribuição patronal, inclusive SAT/RAT
-AI DEBCAD37.354.570-3 – contribuições a outras entidades e fundos
O relatório fiscal (fls. 72/90) esclarece que as contribuições acima indicadas
incidiram sobre diferenças de salário de contribuição apuradas através do confronto dos valores
lançados na contabilidade, folhas de pagamento, guias de recolhimentos e GFIP.
A contribuinte apresentou impugnação, às e-fls. 243/251, com base nos seguintes
tópicos:
I – DA TEMPESTIVIDADE
II – DOS FATOS
III. DO PAGAMENTO PARCIAL
IV. DO DIREITO
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.726040/2013-37
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.186 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726040/2013-37

DEFESA DO AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD. No51.037.934-6
DEFESA DO AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD. No51.037.933-8
DEFESA DO AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD. No51.037.935-4
V.DO PEDIDO
Às e-fls. 1.645 consta solicitação de diligência da 6 a Turma DRJ/BHE.
O Relatório Fiscal de Diligência às e-fls. 1651/1.656.
A ciência da diligência foi considerada em 01/11/2014, conforme documento às e-
fls. 1714.
Em 18/11/2014 a contribuinte apresenta impugnação (e-fls. 1718/1723) com base
nos seguintes tópicos:
-I-DA TEMPESTIVIDADE
-II-DOS FATOS
-III-DO DIREITO
DA ANTECIPAÇÃO DO 13o SALÁRIO CONSIDERADA NA BASE DE
CÁLCULO
DAS PESSOAS FÍSICAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS
IV. DO PEDIDO
Às e-fls. 1763 consta nova diligência solicitada pela 6a Turma da DRF/BHE, pois
as informações prestadas foram consideradas insuficientes para julgamento do processo, eis que
ainda restam dúvidas quanto aos valores de antecipação de 13o e aos valores pagos a
contribuintes individuais.
O Relatório Fiscal de Diligência encontra-se às e-fls. 1768/1772.
Em 31/03/2015 a contribuinte apresenta impugnação (e-fls. 1805/1811) com base
nos seguintes tópicos:
I-DA TEMPESTIVIDADE
II-DOS FATOS
III-DO DIREITO-
Da antecipação do 13 o salário equivocadamente consideradas duas vezes na base
de cálculos.
IV-DO PEDIDO
Foi proferido Acórdão no 02- 65.415 - 6a Turma da DRJ/BHE, (e-fls.
1828/1832),em que a impugnação, por unanimidade de votos, foi julgada procedente em parte.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
ERROS DE FATO. COMPROVAÇÃO. RETIFICAÇÃO.
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.186 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726040/2013-37

Em razão de comprovação, devem ser excluídos do lançamento fiscal os erros relativos a
inclusão indevida de pessoas físicas que não prestaram serviços ao sujeito passivo, bem
como relativos a valores recolhidos antes do inicio da ação fiscal.
DÉCIMO TERCEIRO. MOMENTO DA DESPESA. LANÇAMENTO CONTÁBIL.
A contribuição previdenciária sobre o 13o Salário é devida no momento da ocorrência da
despesa, quando o valor é lançado contabilmente a crédito na conta provisão de 13o
Salário e a debito na conta de despesa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado do acórdão de impugnação em 14/07/2015, conforme AR às e-fls.
1.834, a contribuinte apresenta Recurso Voluntário em 13/08/2015, e-fls. 1837/1843, que contém
as seguintes alegações, em síntese:
I-DA TEMPESTIVIDADE
II-DOS FATOS
III.DAS ANTECIPAÇÕES DO 13o SALÁRIO
Não se trata de rescisão, mas sim de antecipação de 13o Salário.
Considera-se novamente a título de exemplo a competência de janeiro/2009, em
que foi considerado para base de cálculo da contribuição previdenciária exigida, o valor de R$
5.860,00, a título de antecipação do 13osalário, que se subdivide da seguinte forma:
Funcionário
Valor
Afonso Manna Junior
R$ 3.313,20
Andre Luiz da Cunha Oliveira
R$ 2.005,60
Ivonete da Silva Andrade
R$ 541,20
Total
R$ 5.860,00
Considerando, então, a título de exemplo, os valores pagos de antecipação de 13o
salário ao funcionário Afonso Manna Junior.
O que se tem é o valor de R$ 3.313,20 pago a título de antecipação do 13osalário
por conta do aniversário do funcionário.
O referido valor foi levado a tributação na folha do 13 o salário, conforme
determina o Decreto no 57.155/1965.
O valor devido a título de contribuição previdenciária, foram devidamente pagos,
quando do momento em que o empregador é obrigado a pagar o 13o salário e não quando ocorre
a antecipação, sendo certo que não houve rescisão do contrato de trabalho.
Os referidos valores encontram-se devidamente comprovados conforme as folhas
de pagamento anexadas.
A recorrente realizou algumas antecipações de 13osalário e as deduziu ao final do
ano, no entanto, levou à tributação do valor integral do 13osalário, que é devida no mês de
dezembro.
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.186 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726040/2013-37

Não pode o fisco cobrar a contribuição previdenciária quando da antecipação da
referida gratificação, quando esta foi recolhida no momento em que ocorre o pagamento total, ou
seja, quando de fato é devida.
O referido entendimento é confirmado pelo Decreto no 3.048/1999 ( Regulamento
da previdência social).
IV. Da diligência
Caso se entenda que não existem elementos suficientes para comprovar que todas
as antecipações de 13osalário foram devidamente tributadas no final do ano, a Recorrente pugna
pela realização de diligência.
V. Pedido
Seja reformado o acórdão DRJ com consequente cancelamento da exigência
fiscal.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro WILSOM DE MORAES FILHO, Relator.
Como relatado, o lançamento resumiu-se à cobrança das contribuições
previdenciárias a cargo dos segurados (DEBCAD 51.037.933-8), da empresa (DEBCAD
51.037.934-6) e daquelas devidas a terceiros (DEBCAD 51.037.935-4) incidentes sobre a
remuneração paga a segurados empregados e contribuintes individuais.
A auditoria se baseou nos arquivos magnéticos da folha de pagamento, nas GFIP,
nas RAIS, nas GPS, na DIPJ e no SPED CONTÁBIL.
Nesta instância, a discussão está limitada à incidência das contribuições sobre
aquilo que o fiscalizado denominou de “antecipações do 13o salário’.
Sustenta o recorrente que referidos valores foram tributados na correspondente
competência, ao final do ano.
De outro giro, o julgador de piso entendeu que como o valor exemplificado pela
recorrente havia sido debitado na conta “provisão de décimo terceiro” e creditado na conta de
despesa de 13o pago em rescisão, referido montante não se trataria de antecipação do 13o, mas
sim do 13o pago em rescisão de contrato. Veja-se:
Tomando-se o exemplo citado pela defesa, na competência janeiro de 2009, constata-se,
através das planilhas anexas que o valor de R$ 5.860,00, que compôs a base de cálculo
de janeiro de 2009, corresponde a valor lançado a débito na conta “provisão de décimo
terceiro” e a crédito na conta de despesa de 13o pago em rescisão. Logo, o exemplo
citado pela defesa para comprovar sua alegação, fez prova contrária ao pretendido pela
impugnante, ou seja, demonstrou que o valor foi tomado no momento da ocorrência da
despesa de pagamento do 13o em rescisão.
E ainda fez constar na ementa do acórdão:
DÉCIMO TERCEIRO. MOMENTO DA DESPESA. LANÇAMENTO CONTÁBIL.
A contribuição previdenciária sobre o 13o Salário é devida no momento da ocorrência
da despesa, quando o valor é lançado contabilmente a crédito na conta provisão de 13o
Salário e a debito na conta de despesa.
Dizem os §§ 6o e 7o do artigo 214 do RPS acerca do 13o salário:
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.186 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726040/2013-37

Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição:
§6oA gratificação natalina-décimo terceiro salário-integra o salário-de-contribuição,
exceto para o cálculo do salário-de-benefício, sendo devida a contribuição quando do
pagamento ou crédito da última parcela ou na rescisão do contrato de trabalho.
§7oA contribuição de que trata o §6oincidirá sobre o valor bruto da gratificação, sem
compensação dos adiantamentos pagos, mediante aplicação, em separado, da tabela de
que trata o art. 198 e observadas as normas estabelecidas pelo Instituto Nacional do
Seguro Social.
Pois bem. Extrai-se da decisão de primeira instância que o momento da
incidência, no caso dos autos, dar-se-ia na competência em que contabilizada a despesa, quando
o crédito se dá em conta de provisão.
O anexo III acostado às fls. 114/116, contém valores lançados a débito na conta no
“21501002 – Provisão de 13o Salário”, com o histórico de “Valor referente a 13o Salário –
Indenização.7” em praticamente todos os meses do ano (exceto setembro).
Cumpre destacar, de início, que antecipação do 13o salário, correspondente à
metade do valor a ser pago até novembro, não se confunde com a provisão para o seu
pagamento, que é a contabilização em observância ao regime de competência.
O próprio provisionamento pode ser deduzido na apuração do IRPJ e CSLL, por
força do artigo 13 da Lei 9.249/95.
Num caso ou noutro não há que se falar na incidência da contribuição, que deve
ocorrer no pagamento ou crédito da última parcela (até 20 de dezembro) ou na rescisão do
contrato de trabalho.
Todavia, informou a autoridade autuante, por ocasião da segunda diligência
determinada pela DRJ, que o valor de R$ 5.580,00, dado como exemplo pelo contribuinte para a
competência de janeiro, seria relativo à rescisão do contrato de trabalho e não à antecipação do
13o salário; e que referido valor não fora utilizado em duplicidade.
Não obstante a afirmação do autuante, não constou de seu relatório qualquer
indicação a documento que comprovasse tratar-se de rescisão de contrato.
O que se tem, como afiançado pelo julgador da DRJ, é que a contrapartida dos
valores que integraram a conta de provisão teria se dado em conta de despesa por ocasião de
rescisão contratual.
Bom. Penso que o caso precisa ser melhor esclarecido.
Nesse sentido, encaminho por converter o presente julgamento em diligência, para
que a unidade de origem intime o recorrente com vistas a apresentar sua folha de pagamento
mensal (incluída a do 13o salário), cujo total fora declarado em GFIP, de forma que se possa
evidenciar, nominalmente (por empregado), as alegadas antecipações e os respectivos
descontos na folha do 13o salário, cujo valor fora, igualmente, declarado em GFIP. Na resposta
deve constar a discriminação e o somatório, mensal, dos valores adiantados, relacionando-os aos
montantes levados à base de cálculo do lançamento, além dos totais das remunerações mensais
na folha, relacionando-os ao declarado nas GFIP.
Ato contínuo, que haja manifestação da unidade acerca dos documentos por
ventura apresentados pelo recorrente, com a posterior abertura do prazo de 30 (trinta) dias para
eventuais considerações por parte do recorrente.
CONCLUSÃO
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2001-000.186 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18470.726040/2013-37

Diante do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA na forma acima.
(documento assinado digitalmente)
WILSOM DE MORAES FILHO

Fl. 1956
DF CARF MF
Original